Tribunal: TJSP
Processo: 1064586-40.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
SERVIDORA ESTADUAL INATIVA – Licença-prêmio não usufruída – Conversão em pecúnia – Admissibilidade sob pena de locupletamento ilícito da Administração.

CONSECTÁRIOS LEGAIS – Pretensão de aplicação da correção monetária prevista na Lei no 11.960/09 – Descabimento – Observância quanto ao decidido pelo C. STF e STJ, nos Temas 810 e 905, respectivamente.

Recursos oficial e da FESP

Ementa:
SERVIDORA ESTADUAL INATIVA – Licença-prêmio não usufruída – Conversão em pecúnia – Admissibilidade sob pena de locupletamento ilícito da Administração.

CONSECTÁRIOS LEGAIS – Pretensão de aplicação da correção monetária prevista na Lei no 11.960/09 – Descabimento – Observância quanto ao decidido pelo C. STF e STJ, nos Temas 810 e 905, respectivamente.

Recursos oficial e da FESP improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1064586-40.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada HILDA ALVES DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E OSWALDO
LUIZ PALU.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064586-40.2018.8.26.0053 - Voto n., 32.081
2
Voto no 32.081
APELAÇÃO CÍVEL no 1064586-40.2018.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: HILDA ALVES DE CARVALHO
(Juízo de Primeiro Grau: Ana Luiza Villa Nova)
SERVIDORA ESTADUAL INATIVA
Licença-prêmio
não usufruída Conversão em pecúnia Admissibilidade
sob pena de locupletamento ilícito da Administração.

CONSECTÁRIOS LEGAIS Pretensão de aplicação da
correção monetária prevista na Lei no 11.960/09

Descabimento Observância quanto ao decidido pelo C.
STF e STJ, nos Temas 810 e 905, respectivamente.
Recursos oficial e da FESP improvidos.
Vistos, etc.
Trata-se
de
remessa
necessária
e
apelação
tempestivamente deduzida pela FESP em face da r. sentença proferida a
fls. 128/132, cujo relatório adoto, que julgou procedente a ação para
condená-la ao pagamento à autora, do valor equivalente à conversão em
pecúnia dos períodos de licença prêmio não usufruídos, corrigidos pelo
IPCA-E e juros de acordo com os índices de remuneração da caderneta
de poupança. Sucumbente, a ré também foi condenada ao pagamento
das custas, despesas processuais, e, honorários advocatícios, nos termos
do artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.
Sustenta, em síntese, que a fixação da correção
monetária deve seguir integralmente os critérios estabelecidos na Lei
11.960/09 até 23/03/2015, e, somente a partir de então, o IPCA-E (fls.
136/150).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme
certidão de fls. 155.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064586-40.2018.8.26.0053 - Voto n., 32.081
3
Processados os recursos, subiram os autos.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
de
cobrança
proposta
por
professora aposentada, pela qual busca o pagamento em pecúnia, a título
de indenização, do período de 390 dias de licença-prêmio não usufruída,
julgada procedente em Primeiro Grau.
O pedido de indenização de licença-prêmio não
usufruída é matéria antiga, conhecida e pacificada na Jurisprudência da
Corte. Na impossibilidade de gozo, em razão de
aposentadoria, devem ser os dias convertidos em pecúnia e pagos em
caráter indenizatório ao servidor aposentado, sob pena de
enriquecimento ilícito da Administração, pois o Poder Público deixou de
despender o custo correspondente ao vencimento de outro servidor, que
deveria ter sido posto no lugar daquele durante o período de legítimo
afastamento de serviço público.
Nesse sentido, aliás, também é o entendimento do
Colendo STJ:
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
APOSENTADORIA. VIOLAÇÃO AO ART. 459 DO CPC.
LEGITIMIDADE PARA A ARGÜIÇÃO DA NULIDADE.
AUTOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O RÉU.
CONVERSÃO EM PECÚNIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO
GOZADA.
DIREITO
DO
SERVIDOR.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
ESTADO.
PRECEDENTES. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO
LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DA
SUPREMA CORTE.
1. O julgador pode remeter os autos à liquidação, em
face do princípio do livre convencimento, na hipótese
de pedido de indenização de férias ou licença-prêmio
não gozadas, sem que tal procedimento implique

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064586-40.2018.8.26.0053 - Voto n., 32.081
4
ofensa ao art. 459 do Código de Processo Civil,
sendo certo que a legitimidade para se arguir a sua
violação é apenas do Autor.
2. A conversão em pecúnia das licenças-prêmios não
gozadas, em razão do interesse público, independe
de previsão legal, uma vez que esse direito está
calcado na responsabilidade objetiva do Estado, nos
termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e
não no art. 159 do Código Civil, que prevê a
responsabilidade subjetiva. Precedentes do STF.
3. É cabível a conversão em pecúnia da licença-
prêmio não gozada, em razão do serviço público, sob
pena de configuração do enriquecimento ilícito da
Administração. Precedentes desta Corte.
4. Recurso especial conhecido e desprovido” (REsp
631.858/SC, 5a Turma, Rela Mina Laurita Vaz, j. em
15/03/2007, DJU 23/04/07).
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-
PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA.
APOSENTADORIA.
POSSIBILIDADE.
JUROS
DE
MORA. PERCENTUAL. FAZENDA PÚBLICA. MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.180/2001.
1. Conforme entendimento firmado pela Terceira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, é devida a
conversão em pecúnia da licençaprêmio não gozada
e não contada em dobro, quando da aposentadoria,
sob pena de indevido locupletamento por parte da
Administração Pública.
2. A Medida Provisória no 2.180/2001, que modificou
o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, determinando que
os juros moratórios sejam calculados em 6% (seis
por cento) ao ano nas condenações impostas à
Fazenda
Pública
para
pagamento
de
verbas
remuneratórias devidas a servidores públicos, tem
incidência nos processos iniciados após a sua edição.
3. Recurso parcialmente provido” (REsp 829.911/SC,
6a Turma, Rel. Min. Paulo Gallotti, j. em 24/11/2006,
DJU 18/12/06).
No mesmo sentido: STF RE-AgR no 234.093/RJ; STJ
REsp no 829.911/SC, REsp no 693.728/RS, REsp no 413.300/PR, AgRg
no Ag no 735966/TO e REsp no 693.728/RS.
Sobre a questão, este Egrégio Tribunal de Justiça já
decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064586-40.2018.8.26.0053 - Voto n., 32.081
5
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
INATIVA.
LICENÇA-PRÊMIO.
INDENIZAÇÃO.
Pretensão da autora ao recebimento em pecúnia dos
períodos de licenças-prêmios não usufruídos em
atividade. Ação julgada procedente na origem.
Manutenção. Entendimento pacificado nesta Corte de
Justiça e no Superior Tribunal de Justiça no sentido
de ser devida a conversão em pecúnia da licença-
prêmio não gozada, quando da aposentadoria do
servidor, sob pena de indevido locupletamento por
parte da Administração Pública. Honorários Advocatícios bem fixados. Sentença mantida. Recurso não provido. (Apelação no
1011869-
92.2014.8.26.0602, Relator Desembargador Djalma
Lofrano Filho, j. 28.01.2015).
Servidor Público Estadual. Recebimento da licença
prêmio em pecúnia. Servidor inativo. Possibilidade de
pagamento em pecúnia do benefício para os
servidores inativos haja vista a impossibilidade de
gozo. Ausência de pagamento de indenização que
implica em locupletamento ilícito da Administração.
Recurso
desprovido.
(Apelação
no
0007749-46.2014.8.26.0562,
Relator
Desembargador
Oscild
de
Lima
Júnior,
j.
09.12.2014).
No caso dos autos, portanto, não tendo a Autora
utilizado os dias de licença-prêmio a que fazia jus, de rigor sua conversão
em pecúnia.
Quanto aos consectários legais, com o julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux,
aos 20.09.2017, houve a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
do artigo 5o também para a fase de conhecimento do processo.
Cumpre transcrever a recente decisão:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do
voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a
Região, (I) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame
(caráter não-tributário) e (II) manter a concessão de benefício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064586-40.2018.8.26.0053 - Voto n., 32.081
6
prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (III)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na
sentença e (IV) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e
Gilmar Mendes.
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia.
Plenário, 20.9.2017”.
Além disso, tendo em vista o julgamento de mérito
do REsp no 1.492.221/PR, de relatoria do Ministro Mauro Campbell
Marques, o C. Superior Tribunal de Justiça também se manifestou acerca
da aplicação dos juros de mora e da correção monetária previstos na Lei
no 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública
(Tema no 905), firmando as seguintes teses:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064586-40.2018.8.26.0053 - Voto n., 32.081
7
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064586-40.2018.8.26.0053 - Voto n., 32.081
8
razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros
de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não
obstante
os
índices
estabelecidos
para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.” (Destaquei).
Diante do posicionamento do C. STJ (Tema 905) e ao
decidido pelo E. STF (Tema 810), impõe-se a aplicação dos juros de
mora e de correção monetária, nos termos do RE no 870.947/SE, em
conjunto com o item 3.1.1 do REsp no 1.492.221/PR, ou seja,
quanto à Lei 11.960/2009, aplica-se apenas no tocante aos juros de
mora, devendo a correção monetária seguir o IPCA-E.
Assim, é de rigor o cumprimento do decidido no RE
no 870.947/SE (Tema 810) juntamente com o decidido no REsp no
1.492.221/PR (Tema 905), com destaque para o seu item 3.1.1, no que
toca aos juros de mora e correção monetária, conforme acima constou.
Por fim, quanto à verba honorária, foi regularmente
arbitrada em observância ao art. 85 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064586-40.2018.8.26.0053 - Voto n., 32.081
9
Sucumbente a FESP na fase recursal, cumpre
majorar em 2%, o percentual que vier a ser fixado em fase de liquidação,
de acordo com o artigo 85, § 11o do CPC, observados os limites
estabelecidos no referido artigo.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao reexame
necessário e ao recurso da FESP, e determino a observância deste V.
Acórdão no tocante aos juros e correção monetária, além da majoração
da verba honorária, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator